Tribunal: STF
Processo: HC 263500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2025, por José Henrique Quiros Bello, em benefício de Douglas de Souza Silveira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 26.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.223/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de quinze anos de reclusão, por homicídio qualificado, com término previsto para o dia 9.5.2031 (doc. 2).



    3. A defesa requereu concessão de livramento condicional, tendo o pedido sido negado pelo juízo da execução penal, pois o apenado não teria preenchido o requisito subjetivo, ao cometer falta grave.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. INSATISFEITO. ART. 83, III, ‘A’, DO CP. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM DATA RECENTE. TEMA REPETITIVO 1.161/STJ. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. II. Questão em discussão 2. Saber se satisfeito o requisito subjetivo ao livramento condicional, porquanto praticada falta grave há mais de um ano. III. Razões de decidir 3. O livramento condicional se condiciona à comprovação de ‘bom comportamento durante a execução da pena’ (art. 83, III, ‘a’, do CP). 4. O bom comportamento durante a execução da pena ‘deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (tema repetitivo 1.161 /STJ). 5. Prática de falta grave em data recente e reabilitada há apenas dois meses, motivo idôneo ao indeferimento do livramento condicional. IV. Dispositivo. 6. Recurso não provido” (doc. 8). 



    5. No Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.038.223/SP, indeferido, liminarmente, pelo Presidente, em 26.9.2025, nestes termos:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    De acordo com o boletim informativo, o agravado não comprovou bom comportamento durante a execução da pena, pois praticou falta disciplinar de natureza grave em data recente (16/06/2024), reabilitada há apenas dois meses (fl. 29). 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Ainda na mesma linha: AgRg no HC n. 835.267/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023. 



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: (...). 



    Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal. Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados: (...)



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado: (...)



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus" (doc. 17).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas, na qual o impetrante insiste na concessão do livramento condicional, afirmando que o paciente, reincidente em crime doloso, “não apenas cumpriu os 2/3 da pena exigidos como também demonstrou, com o tempo e com sua conduta carcerária atual, maturidade, estabilidade comportamental e respeito às normas institucionais – aspectos que traduzem sua condição subjetiva favorável à concessão do livramento condicional”. 



    Alega que “manter o indeferimento com base em episódio pretérito já superado seria consagrar um obstáculo artificial à aplicação da norma, esvaziando o conteúdo jurídico do livramento condicional, em manifesta afronta ao que dispõe o Código Penal (art. 83, V) e a própria Lei de Execuções Penais”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “O fumus bonis juris está exposto ao longo de toda fundamentação do pedido. Com efeito, não está o Paciente a postular acolhimento de tese inédita, mas a reiteração de pronunciamentos a que já se acostumaram as Corte pátrias, conforme jurisprudência esposada. O periculum in mora é representado pela lesão ao status libertatis do acusado que se procura sanar liminarmente.



    Diante do exposto, requer-se seja conhecido Habeas Corpus em definitivo para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pleito formulado pela defesa, com o consequente deferimento do pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.223/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Na espécie não se comprova, ademais, constrangimento ilegal apto a autorizar concessão da ordem de ofício.



    9. O paciente, reincidente em crime doloso e com histórico prisional de faltas graves (entre as quais, descumprimento de ordem judicial durante saída temporária, ameaça a funcionário e incitação à desordem e rebelião com tentativa de fazer refém – fl. 7, doc. 4) cumpre pena total de quinze anos de reclusão, por crime praticado com violência contra a pessoa (homicídio qualificado). 



    10. Busca-se a concessão de livramento condicional, indeferido, em decisão do juízo da execução por ausência do requisito subjetivo, mantida pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração.



    11. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente em razão de ausência do requisito subjetivo ficou evidenciada pelo conturbado histórico prisional, em que se incluem diversas faltas disciplinares graves (fl. 7, doc. 4).



    12. O decidido nos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são estas decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC 
n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC 
n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    13. Não se demonstra, portanto, alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora